Tribunal: TJSP
Processo: 0003233-42.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Estelionato – Advogado que desconta percentual a título de honorários advocatícios de valores recebidos – Conjunto probatório indicando não ser típica a conduta perpetrada pelo réu – Reconhecimento da atipicidade do fato a ele imputado na denúncia – Entendimento
Ressalte-se que, configurado estaria o crime de estelionato no caso de restar seguramente demonstrada a intenção deliberada e

Ementa:
Estelionato – Advogado que desconta percentual a título de honorários advocatícios de valores recebidos – Conjunto probatório indicando não ser típica a conduta perpetrada pelo réu – Reconhecimento da atipicidade do fato a ele imputado na denúncia – Entendimento
Ressalte-se que, configurado estaria o crime de estelionato no caso de restar seguramente demonstrada a intenção deliberada e prévia do réu de obter vantagem ilícita. Para a caracterização da aludida prática ilícita necessária se faz o emprego de engenhosidade pelo acusado, o que não ocorreu na conduta do advogado que desconta percentual a título de honorários advocatícios de valores recebidos, eis que não há artifício, meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento com a intenção de ludibriar a vítima. Na falta de elementos que atestem a realização do tipo penal, cumpre reconhecer que a conduta descrita na denúncia se revela formalmente atípica, o que leva à absolvição do réu, com supedâneo no art. 386, III, do CPP.